Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-74.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003511-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), ELZA NUNES DA COSTA - CPF: 241.136.111-49 (AGRAVANTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), SAULO DA CRUZ - CPF: 694.110.501-15 (AGRAVADO), NADIA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 832.602.931-91 (AGRAVADO), LAURA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 009.050.001-61 (AGRAVADO), KATIA LAURA CRUZ - CPF: 628.141.251-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ - CPF: 065.872.671-49 (AGRAVADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), SAULO DA CRUZ - CPF: 694.110.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 832.602.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CRISTINA DA CRUZ - CPF: 009.050.001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA LAURA CRUZ - CPF: 628.141.251-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELZA NUNES DA COSTA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

SAULO DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

NADIA CRISTINA DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

LAURA CRISTINA DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

KATIA LAURA CRUZ

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DA
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS

– VENDA PELA EXECUTADA DE APROXIMADAMENTE METADE DO PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL – DETERMINADO O PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE À METADE DO MONTANTE PARTILHÁVEL OU

A ENTREGA ESPONTÂNEA, AO ESPÓLIO EXEQUENTE, DO IMÓVEL ONDE VIVE A EXECUTADA,
SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA, COM ORDEM DE ARROMBAMENTO E USO DE FORÇA POLICIAL
– PLEITEADA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, OPOSTOS PELO FILHO DA EXECUTADA SOB A ALEGAÇÃO DE SER O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – TESE JÁ AFASTADA NA SENTENÇA EXEQUENDA (PRECLUSÃO) – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO, COM CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a executada tido várias oportunidades de saldar a obrigação exequenda e sendo incontroverso nos autos que a executada agravante já alienou parte do patrimônio partilhável, permanecendo, porém, inerte para com o exequente meeiro exequente, escorreita a decisão que fixa prazo de dez dias para o pagamento do débito ou a desocupação do único imóvel restante do patrimônio partilhável, sob pena de desocupação coercitiva.

O simples fato de pender de julgamento os embargos de terceiro opostos pelo filho da executada para discutir a propriedade de alguns dos bens partilhados não obsta, de per si, o cumprimento da sentença já transitada em julgado, seja por ter sido negado efeito suspensivo aos referidos embargos, seja porque, na linha do art.18 do CPC/15, a ninguém é autorizado
pleitear direito alheio (de seu filho, terceiro embargante) em nome próprio.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ELZA NUNES DA COSTA

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO DE EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

SAULO DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

NADIA CRISTINA DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

LAURA CRISTINA DA CRUZ

TERCEIRO INTERESSADO:

KATIA LAURA CRUZ

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELZA NUNES DA COSTA

contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de união estável c/c Partilha de bens
nº 0045575-37.2014.8.11.0041 (Cód. 923554)
ajuizada pelo agravado
ESPÓLIO DE EDUARDO BENEDITO CORREA DA CRUZ
, que determinou, primeiramente, a intimação pessoal da executada, ora recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento do valor/percentual a que faz jus o exequente/agravado em função da sentença exequenda ou, então, providenciar o necessário à entrega espontânea da posse do
“imóvel Apartamento 201, Bloco 01, Rua G, Quadra 5ª, Residencial Paiaguás, Cuiabá -MT”
, sob pena de desocupação/entrega forçada, inclusive com ordem de arrombamento e uso de força policial, ficando desde logo autorizada a expedição do respectivo mandado de imissão de posse, mesmo estando pendente o julgamento dos
Embargos de Terceiro
nº 57345-27.2014.8.11.0041 opostos por
EWERTON MAIKO NUNES TABAJARA
.

Alega que desde a peça contestatória, a agravante esclareceu que comprovou que os únicos bens amealhados conjuntamente com o agravado, na constância da união estável, foram justamente o
apartamento localizado na Rua “G”, Quadra 05, Bloco 01, Apartamento 201, no bairro Residencial Paiaguás, em Cuiabá/MT, onde o casal residia – cuja decisão agravada determinou a desocupação – e um veículo marca Renault, modelo Sandero STW 1.6 HP, 2013/2014, cor prata, placa NPG -2655, no valor de R$47.000,00.

Alega que, ainda assim, o magistrado
a quo
decidiu em sua sentença que a agravante não logrou êxito em demonstrar a incomunicabilidade dos bens que comprovadamente pertenceriam a terceiro, sendo, inclusive, a causa da oposição dos embargos de terceiro ainda em 18/04/2017, e que até a presente data não foram julgados.

Assevera que se o cumprimento da sentença for ultimado tal como determinado na decisão agravada, será obrigada a entregar o imóvel onde reside, mais o seu carro, ambos objetos da constrição, restando prejudicada.

Aduz que, além disso, se não suspensa a decisão agravada, a sua mãe, Srª
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS
, de 82 (oitenta e dois) anos, que mora consigo, e que se encontra em tratamento de câncer de mama, também ficará prejudicada.

Com base em tais argumentos, pugna pela revogação da decisão agravada, com a suspensão definitiva do cumprimento de sentença, até decisão final dos embargos de terceiro que mantém litigioso o outro imóvel a que pretende a meação.

À vista da parca documentação carreada aos autos, foi determinada a intimação da agravante para instruir o recurso, no prazo de 48 (quarenta) e oito horas, sob pena de não conhecimento.

A determinação foi cumprida pela agravante.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 79264969, sendo, todavia,

Contrarrazões no ID. n. 80520451.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À vista da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que que não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua revogação.

Com efeito, a

sentença sob cumprimento transitou em julgado em 13/02/2017, consoante certidão de ID. n. 78651959 - Pág. 11.

Nela, tanto o juízo singular quanto este Tribunal, sob a Relatoria da E. Desª
Cleuci Terezinha Chagas Pereira as Silva
, concluíram pela comunicabilidade de quatro bens a serem partilhados, sendo dois automóveis e dois apartamentos no mesmo condomínio, sendo um deles aquele cuja decisão agravada determinou fosse desocupado pela agravante.

Requerido o cumprimento/liquidação da sentença em questão, em decisão de 23/03/2017, o julgador singular determinou no ID. n. 78651959 - Pág. 3 a intimação da ora agravante para responder à execução, a qual restou frustrada.

Finalmente procedida a intimação da agravante em 15/07/2019 (ID. n. 78651950 - Pág. 7), esta compareceu nos autos em 08/08/2019 apenas para comunicar o falecimento do exequente requerendo a abertura de prazo para a habilitação dos herdeiros (ID. n.78651950 - Pág. 8).

O juízo determinou então, mais uma vez, a intimação da agravante para se manifestar no prazo de cinco dias (ID. n. 78642499 - Pág. 9), contra o que se voltou o espólio do exequente no ID. 78642499 - Pág. 7 dizendo que a executada já havia sido intimada e ficado silente quanto ao cumprimento da sentença.

Mantida a ordem de nova intimação (ID. n. 78642499 - Pág.6) a ora agravante permaneceu inerte consoante certificado no ID. n. 78642499 - Pág. 5, razão pela qual o julgador determinou nova intimação da recorrente para se manifestar acerca do cumprimento de sentença sob pena de multa de R$500,00 ao dia (ID. n. 78642499 - Pág. 3/4).

A despeito disso, a executada mais uma vez permaneceu silente, consoante Certidão de ID. n. 78642499 - Pág. 1.

O espólio exequente peticionou nos autos (ID

78642498 - Pág. 11) alegando ter tomado conhecimento de que, além de já ter alienando dos veículos a serem partilhados, a executada, ora agravante,

colocou os dois apartamentos à venda.

O julgador singular determinou a intimação do espolio para requerer o que de direito, especificando as medidas a serem tomadas (ID. n. 78642498 - Pág. 10).

O exequente peticionou nos autos (ID. n. 78642498 - Pág. 7) requerendo (a) a expedição de ofício ao CRI do 2º Serviço Notarial para que averbe junto às matrículas de nº 70540 e 69718 e (b) a urgente expedição de mandado de arrombamento com reforço policial para que o exequente tome posse do imóvel
Apartamento 201, Bloco 01, Rua G, Quadra 5ª, Residencial Paiaguás, Cuiabá –MT
.

Finalmente, o julgador singular proferiu a decisão ora agravada, contra a qual se volta a executada pelas razões de recursais, argumentando em síntese que não pode ser privada da posse do imóvel na pendência do julgamento dos Embargos de Terceiro nº 0009363-12.2017.8.11.0041 opostos por seu filho em
abril de 2017
.

Ocorre, entretanto, que a sentença já transitou em julgado, tendo sido afastada a tese de que os imóveis partilháveis pertenciam ao filho da agravante, mesmo porque registrados na respectiva matrícula em nome destes, sentença essa confirmada em sede recursal.

Vejamos o ponto central da sentença exequenda que obsta a pretensão aviada no presente recurso:

“[...]

Doravante passo a aferir a pretensão referente à partilha dos bens imóveis.

No tocante ao imóvel localizado na Rua ‘G’, quadra 5, bloco 1, apartamento n. 201, Residencial Paiaguás, observa-se que não pode ser acolhida a exclusão da partilha, com base na alegação de que teria sido o filho da Requerida/Requerente quem pagou o valor de entrada (R$ 4.000,00) inclusive porque se trata de terceiro que não figura neste processo.

Além disso, nesse ponto, também, certo é que inexiste prova capaz de autorizar a incomunicabilidade do referido bem imóvel, mesmo porque certo é que se encontra em nome da Requerida/Requerente, (adquirido durante a convivência conjugal, fls. 87).

E, por outro lado, repita-se, o pagamento com valor proveniente de pensão e/ou FGTS, do mesmo modo – conforme já consignado anteriormente – não impede a inclusão na partilha, e, muito menos o mencionado empréstimo no valor de R$ 20.390,00, mesmo porque conforme esclarecido pela própria convivente, revertido em proveito do patrimônio comum (núcleo familiar).

Por fim, no que diz respeito ao imóvel localizado na quadra 12, bloco 1, apartamento 303, Paiaguás, nesta Capital, a conclusão é a mesma (pela partilha), eis que, reafirmo o entendimento de que a alegação de pagamento parcial pelo filho da Requerida/Requerente, não impede a integração à partilha, e, muito menos o referido pagamento com valor da pensão, (pelos motivos expostos anteriormente), pois, o certo é que este imóvel também foi adquirido durante a convivência conjugal (fls. 93/101) em nome da companheira à época, Elza Nunes da Costa, e, consequentemente, integra o patrimônio pertencente ao casal, não havendo como se concluir em outro sentido.

Vejamos novamente o que se extrai da jurisprudência:

‘...Os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento celebrado pelo regime da comunhão parcial pertencem a ambos os cônjuges, ainda que registrados apenas no nome de um deles ...” (in TJ-MG – Apelação cível AC 10699100076172002)

[...]

Deste modo, eventual questionamento, por parte do filho da Requerida/Requerente, relativo à noticiada participação na compra dos imóveis, havendo interesse deverá ser feita na via judicial própria, contra quem de direito, pois, o mesmo não integra esta relação processual.”

Além disso, nas suas razões de recorrer a agravante não nega que já vendera os dois veículos objetos da comunhão, tampouco que esteja, de fato, tentando vender os imóveis.

Imperioso consignar, ainda, que os mencionados embargos de terceiro foram opostos muito após o trânsito em julgado da sentença exequenda, mesmo sendo o embargante filho da executada recorrente.

Todavia, o que deveras importa nesse ponto é que, em relação à agravante a questão já se encontra preclusa, não lhe sendo autorizado pleitear, por conta da vedação prevista no
caput
do art.18 do CPC/15, direito alheio (de seu filho, terceiro embargante) em nome próprio.

Vale ainda frisar que, ao opor os embargos de terceiro, requereu o filho da agravada a concessão de liminar/tutela antecipada para a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença (execução) proferida nos autos da ação originária, sendo tal efeito indeferido.

Por essa razão, foi interposto pelo filho da ora agravante o recurso de Agravo de Instrumento n. 1004805-06.2017.8.11.0000, ao qual foi negado provimento pela Terceira Câmara de Direito Privado sob a relatoria da E. Desª
Cleuci Terezinha Chagas
, permanecendo indeferido o efeito suspensivo.

Logo, se naqueles autos em que o terceiro pleiteia o seu direito não foi deferida a proteção ao seu pretenso direito, não será na ação principal que o direito da parte credora, representado por sentença transitada em julgado, será de alguma forma obstado.

Por outro lado, como já havia consignado por ocasião da análise do pedido de liminar recursal, o prazo fixado para a desocupação voluntária se revela por demais exíguo, se afigurando mais razoável a sua elevação para 30 (trinta) dias, lapso necessário para que a agravante encontre uma morada digna para habitar juntamente com sua genitora enferma.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, confirmando, por outro lado, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação desta decisão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021